Tribunal: TJBA
Processo: 8183190-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183190-40.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCIO DOS SANTOS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como MARCIO DOS SANTOS TEIXEIRA e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, CAROLINE MASCARENHAS MARTINS LIMA APELADO: PEJOTA EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): EDUARDO ALCANTARA ANDRADE FILHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DAS CHAVES EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO PARCIAL DA ENTRADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. Os autores celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a construtora ré, com parte do valor financiado pela Caixa Econômica Federal e o restante pago diretamente à empresa. Alegam ter cumprido suas obrigações essenciais, incluindo o pagamento parcial da entrada e a efetivação do contrato de financiamento, mas não receberam as chaves do imóvel, retidas sob a justificativa de inadimplemento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se é ilícita a retenção das chaves do imóvel pela construtora em razão do inadimplemento parcial das parcelas da entrada, mesmo após a celebração do contrato de financiamento e o registro da propriedade fiduciária em nome do agente financeiro, e se há direito à indenização por dano moral em decorrência da conduta da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de promessa de compra e venda previa expressamente a entrega das chaves condicionada ao adimplemento integral da entrada, composta por 24 parcelas. 4. Os autores confessaram, por meio de instrumento de confissão de dívida, que deixaram de pagar 18 dessas parcelas, o que caracteriza inadimplemento contratual. 5. Nos contratos bilaterais, aplica-se a exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), o que legitima a retenção das chaves pela vendedora até a quitação integral da entrada. 6. A jurisprudência é pacífica quanto à legalidade dessa conduta em casos de inadimplemento, não configurando abuso de direito ou prática ilícita. 7. Não se demonstrou qualquer sofrimento anormal, vexame ou constrangimento apto a caracterizar dano moral indenizável. 8. Os encargos suportados pelos autores (IPTU, condomínio, energia) decorrem da aquisição do imóvel por meio de alienação fiduciária e não são atribuíveis à conduta da ré. 9. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1) "É legítima a retenção das chaves do imóvel pela vendedora em razão do inadimplemento parcial da entrada contratualmente pactuada, nos termos da exceção do contrato não cumprido." 2) "A retenção das chaves, por si só, diante de cláusula contratual expressa e inadimplemento comprovado, não configura dano moral indenizável." Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 476; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2143077/RJ; TJ-BA, Apelação 0316519-76.2011.8.05.0001; TJ-MG, Apelação Cível 5022611-55.2020.8.13.0701; TJ-PR, Apelação 0010266-86.2019.8.16.0025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8183190-40.2022.8.05.0001 em que figuram como partes recorrentes MÁRCIO DOS SANTOS TEIXEIRA e MARIA LÚCIA SANTOS TEIXEIRA e parte recorrida PEJOTA EMPREENDIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2